Tribunal: CARF
Processo: 10183.725639/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725639/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.131 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
DESCABIMENTO
EM
RELAÇÃO
A
FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS 90 DIAS DA REVOGAÇÃO.
Descabida a alegação da necessidade de observância da anterioridade
nonagesimal para entrada em vigor da revogação de crédito presumido em
relação a fatos geradores ocorridos após o transcurso do prazo de noventa dias
da publicação da norma que implementou referida revogação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS.
TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência
de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após
decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos
da Nota Técnica CODAR no 22/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) afastar a glosa sobre os créditos referentes ao
período até a data de 05/06/2013, considerando a incidência da anterioridade nonagesimal a
contar da data de publicação da Medida Provisória no 609/2013, e (ii) adotar a correção
monetária pela Taxa Selic sobre o crédito pretendido para ressarcimento, considerando como
data de início da correção o primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de ressarcimento (art. 24 da Lei no
11.457/2007), até o dia da efetiva disponibilização.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725639/2013-87
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-007.196,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA. CRÉDITO
PRESUMIDO, REVOGAÇÃO. PRAZO NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, à revogação de crédito presumido da contribuição sobre a aquisição de
insumos destinados à produção de óleo de soja, antes previsto na redação originária do
art. 8o, da Lei no 10.925, de 23/07/2004, a observância da anterioridade nonagesinal
prevista no §6o, do art. 195, da Constituição Federal de 1988, pois o art. 11, da Medida
Provisória no 609, de 08/03/2013, cujo art. 2o revogou este benefício, determina, sem
restrições, que esta norma entre em vigor na data de sua publicação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO
RESSARCÍVEL
DA
CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAL
APROVEITAMENTO EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO
PELA SELIC. DESCABIMENTO.
Descabida a correção, pela SELIC, do crédito da contribuição cujo valor deferido tenha
sido todo utilizado em DCOMP apresentada antes do decurso do prazo de 360 dias do
envio do Pedido de Ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento em papel de crédito presumido mercado externo de Cofins com
incidência não-cumulativa no montante de R$ 7.760.928,35, relativo ao 2o trimestre de
2013.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

1 Despacho Decisório
1.1 DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
O crédito solicitado foi utilizado nas Declarações de Compensação listadas no
quadro a seguir:

1.2 GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO
- O contribuinte calculou o crédito presumido agroindústria sobre o valor das
aquisições de pessoas físicas, cerealistas e agropecuárias, de soja em grãos, NCM
12.01, diretamente pelas filiais industriais ou pelas diversas filiais comerciais da
empresa e transferidas para as filiais industriais, cuja matéria prima é utilizada como
insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, que é o
óleo de soja, NCM 15.07, e o farelo, NCM 23.04, de acordo com o art. 8°, da Lei
10.925/2004.
- O contribuinte utilizou o percentual de crédito presumido de 50% das
alíquotas normais de PIS/COFINS, sobre o valor das aquisições, de acordo com o
Inciso III, do § 3°, do art. 8°, da Lei 10.925/2004. Os percentuais que constam nos
demonstrativos são os seguintes: PIS 1,65% x 50% = 0,825% e COFINS 7,6% x 50%
= 3,8%.
- Ocorre que houve alteração na legislação, que revogou o direito ao crédito
para as empresas que produzem o óleo de soja, NCM 15.07, que afeta o período
analisado e resultará em glosa parcial do crédito presumido agroindústria.
- A MPV N° 609, DE 8 DE MARÇO DE 2013, publicada no DOU de
08/03/2013-edição extra e retificado no DOU de 13/03/2013, no seu art. 2° revogou o
crédito presumido para a empresa que produz o óleo de soja, NCM 15.07.
- Portanto, no período analisado, o contribuinte não tem direito ao crédito
presumido na produção do óleo de soja sobre as mercadorias adquiridas de pessoas
físicas e cerealistas.
- Considerando que o contribuinte calculou o crédito presumido agroindústria
sobre as aquisições de pessoas fisicas e cerealistas utilizadas na produção do óleo de
soja e do farelo, a parte referente ao óleo de soja (ncm 15.07) será calculada no quadro
demonstrativo a seguir e objeto de glosa, pois o direito ao crédito foi revogado
expressamente pela legislação, conforme demonstrado acima.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

- Os valores da coluna Cred Pres Liq Total - Dacon, linhas 04/2013, 05/2013 e
06/2013, são os que constam no quadro do inicio deste item, foram apresentados pelo
contribuinte, coincidem com o DACON e correspondem à soja em grãos utilizada na
produção de óleo de soja e farelo.
- Como o contribuinte não tem direito ao crédito do óleo de soja, mas tem do
farelo, é necessária a separação dos valores.
- Os valores relativos ao farelo, que além de ter direito ao crédito, são
ressarcíveis, foram calculados pelo contribuinte e o total do crédito é a soma dos PER
cofins-cp-me 2tri2013 e PER cofins-cp-mi.
- A diferença do crédito presumido total utilizado na produção de óleo de soja e
farelo e o total do crédito presumido utilizado na produção do farelo, é igual ao crédito
presumido do óleo de soja, que é objeto de glosa da referida contribuição por ter sido
revogada expressamente.
1.3 RESULTADO DA ANÁLISE

1.4 CONCLUSÃO
Por fim, conclui pelo deferimento parcial do crédito solicitado no valor de R$
3.427.111,65, com homologação parcial das compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, conforme quadro a seguir:

Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

2 Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2019, a Interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/09/2019, alegando o que se segue:
2.1
DA
ANÁLISE
DOS
PEDIDOS
RETIFICADORES/COMPLEMENTARES
- Em 2015, embora já tivesse sido iniciada pela fiscalização a análise do direito
creditório do período, mediante procedimentos próprios de revisão, a contribuinte
constatou haver divergência na apuração de créditos, bem como ter equivocadamente
realizado estornos de créditos ordinários de forma indevida, ocasionando no
preenchimento do Pedido de Ressarcimento que se refere este processo, um saldo de
crédito inferior ao que deveria ter sido informado, solicitado.
- Com o propósito de corrigir o equívoco, a contribuinte protocolou petição
indicando os pontos a serem corrigidos e, solicitou também a retificação de oficio
destas informações e, consequentemente, do montante de saldo credor do pedido de
ressarcimento do período.
- Entretanto, após a fiscalização ter efetuada a análise das informações e
documentos relativos ao período, considerando na análise das informações que a
contribuinte solicitou retificar, a contribuinte tomou ciência que a fiscalização ao invés
de tratar a petição formulada em 2015 como retificação do pedido de ressarcimento,
conforme solicitado pela Contribuinte, entendeu a fiscalização que se trataria de um
pedido de ressarcimento complementar, passando a tratar o conteúdo da petição
formulada no processo n° 14098.720132/2016-08.
- Assim, em virtude de ambos os processos guardarem relação entre si, requer a
contribuinte a reunião/distribuição das peças do processo que se refere este recurso,
com o processo n° 14098.720132/2016-08 para que sejam decididos simultaneamente,
conforme preceitua o § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 6° do
anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009.
2.2 DO CRÉDITO PRESUMIDO NA PRODUÇÃO ÓLEO DE SOJA
- Em relação a produção do Óleo de Soja (NCM 15.07), a medida provisória n°
609/2013, em seu art. 2°, determinou que não mais se aplicaria o disposto nos arts 8° e
9° da lei 10.925/2004, dispositivos estes que tratam da apuração do crédito presumido
de PIS e COFINS sobre insumos utilizados na produção.
- Entretanto, entendeu a fiscalização que a partir de 08 de março de 2013, data
da publicação da medida provisória 609/2013, a contribuinte não poderia mais apurar
credito presumido de PIS e Cofins, alegando a RFB, que não constou na referida
Medida Provisória nenhum dispositivo determinando que o contido no art. 2° não
fosse aplicado imediatamente, ou seja, na data de sua publicação.
- Ocorre que, não atentou-se a fiscalização que, mesmo a Medida Provisória
tendo entrado em vigor em 08/03/2013, data da sua publicação, a eficácia do art. 2° da
referida MP não tem aplicação imediata, por se tratar de modificação na legislação do
PIS e Cofins.
- Este dispositivo somente tem eficácia a partir de 06/06/2013, ou seja, no prazo
de 90 dias após a publicação da Medida Provisória n° 609/2013, em cumprimento ao
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Principio Tributário da noventena, aplicável para as contribuições sociais, e
explícito no § 6° do art. 195 da Constituição federal:
- Assim requer a contribuinte a manutenção do crédito presumido apurado sobre
as aquisições dos insumos utilizados na produção do óleo de soja.
2.3 PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC
- Por fim, os créditos da recorrente merecem ser ressarcidos corrigidos pela
SELIC, nos termos do § 4°, do art. 39 da Lei 9.250/1995 a partir do fato gerador,
correspondendo no presente caso, a partir de cada período de apuração, ou seja, a
partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado.
- Uma vez que, como visto acima, em função de equivocadas interpretações por
parte do Fisco, a recorrente esteve e está sendo impedida de acessar o seu crédito a
título de crédito não-cumulativo de PIS e COFINS na magnitude e no quantum
legalmente previsto e que é de seu direito.
- Para esclarecer, vale lembrar os preceitos fixados pelo Decreto 2.138/97 que
equipara os institutos da restituição ao do ressarcimento e autoriza, portanto, para
ambos, a aplicação da taxa Selic.
2.4 DO REQUERIMENTO
Por fim, requer:
a) Recebimento e processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
b) A reforma total da decisão ora combatida, reconhecendo o direito ao crédito
de que tratam as Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e Caput do Art 8 da Lei 10.925/04
para a Recorrente, pelas razões de fato e de direito ofertados nesta;
c) Outrossim, requer-se provimento a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente para:
1) Reunião/distribuição das peças do processo que se refere este recurso com o
processo n° 14098.720132/2016-08 para que sejam decididos simultaneamente,
conforme preceitua o § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 6° do
anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009;
2) Manutenção do crédito presumido apurado no período sobre os insumos
utilizados na produção de óleo de soja;
3) Ressarcimento dos valores pleiteados mediante incidência da taxa SELIC a
partir de cada período de apuração;
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica em data de 01/03/2021,
apresentando o Recurso Voluntário em data de 24/03/2021, pelo qual, com os mesmos
argumentos da peça de manifestação de inconformidade, fez os seguintes pedidos:
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

b) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta;
c) Outrossim, requer-se:
1) Reunião/distribuição das peças do processo que se refere este recurso com o processo
n° 14098.720132/2016-08 para que sejam decididos simultaneamente, conforme
preceitua o § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 6° do anexo II do
da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009;
2) Manutenção do crédito presumido apurado no período sobre os insu-mos utilizados
na produção de óleo de soja observando o Principio da Anterioridade Nonagesimal para
as modificações promovidas pela MP 609/2013;
3) Ressarcimento dos valores pleiteados mediante incidência da taxa SE-LIC a partir de
cada período de apuração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Do Princípio da Anterioridade Nonagesimal
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito presumido mercado externo de Cofins com incidência não-cumulativa, apurado no 2o
Trimestre de 2013, o qual foi negado através do Despacho Decisório no 1476/2019-SEFIS/DRF-
CUIABÁ/MT.
A contribuinte calculou o crédito presumido agroindústria sobre o valor das
aquisições de pessoas físicas, cerealistas e agropecuárias, de soja em grãos, NCM 12.01,
diretamente pelas filiais industriais ou pelas diversas filiais comerciais da empresa e transferidas
para as filiais industriais, cuja matéria prima é utilizada como insumo na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal, que é o óleo de soja, NCM 15.07, e o farelo, NCM
23.04, de acordo com o art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Todavia, a DRF de origem identificou que houve alteração na legislação, que
revogou o direito ao crédito para as empresas que produzem o óleo de soja, NCM 15.07, que
afeta o período analisado.
Justificou a DRF que o crédito presumido para a empresa que produz o farelo de
soja não foi revogado pela citada MPV no 609/2013, mas veio a sê-lo a partir da publicação da
Lei no 12.865, de 09 de outubro de 2013, publicada no DOU de 10/10/2013, cujo período a partir
de 10/2013 não é objeto de análise nestes autos.
Para tanto, concluiu que:
A Lei no 12.865, de 09 de outubro de 2013, publicada no DOU de 10/10/2013 revogou o
crédito presumido do farelo de soja, NCM 2304.00, com base no art. 30 c/c o art. 42,
dispondo que a lei entra em vigor na data de sua publicação, excepcionando apenas o
art. 34, que não é o caso.
...
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8 o e 9o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos
12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
...
Art. 42. Revogam-se:
II - o inciso II do § 3 o do art. 8 o da Lei n o 10.925, de 23 de julho de 2004;
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
...
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente
a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013)
(Vide Lei no 12.839, de 2013)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 43. Esta Lei entra em vigor:
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em relação ao
disposto no art. 34 desta Lei;
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

II - na data de sua publicação, para os demais dispositivos.
Portanto, no período analisado, o contribuinte não tem direito ao crédito presumido na
produção do óleo de soja sobre as mercadorias adquiridas de pessoas físicas e
cerealistas.
Como o direito ao crédito presumido agroindústria sobre as aquisições de pessoas
físicas e cerealistas utilizados na produção de óleo de soja (NCM 15.07) foi revogado
expressamente pela legislação acima, foram mantidos somente os créditos sobre o farelo,
conforme os Demonstrativos abaixo colacionados:

Argumentou a defesa que nova disposição constante do art. 2 da MP 609/2013
somente tem eficácia a partir de 06/06/2013, ou seja, no prazo de 90 dias após a publicação da
Medida Provisória no 609/2013, em cumprimento ao Principio Tributário da anterioridade
nonagesimal, aplicável para as contribuições sócias.
O Princípio da Anterioridade Nonagesimal está previsto no artigo 150, III, “c” da
Constituição Federal com a seguinte redação:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Em síntese, o Fisco não pode cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Com relação às Contribuições Sociais, a Carta Magna assim prevê:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu pela aplicação do Princípio da
Anterioridade Nonagesimal em casos de revogação de benefícios, a exemplo dos julgados
abaixo:
EMENTA: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Decretos
39.596 e 39.697, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul - Revogação de benefício
fiscal - Princípio da Anterioridade - Dever de observância - Precedentes. Promovido
aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por
meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao Princípio da
Anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas "b" e "c" do inciso III do
artigo
150,
da Carta.
Precedente - Medida
Cautelar
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de
2004. Multa - Agravo - Artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. Surgindo do
exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
prevista
no
§
2o
do
artigo
557
do Código
de
Processo
Civil.
[RE 564.225 AgR, Rel. Marco Aurélio, 1a T, j. 2-9-2014, DJE 226 de 18-11-2014.]

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO
PESSOAL DO RELATOR.
1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não
cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada”.
2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o
princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou
de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações
configuram majoração indireta de tributos.
3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do
decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para
pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento
antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em
questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 20-11-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-
12-2019 PUBLIC 04-12-2019)
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

De fato, entende a Suprema Corte que a revogação de benefício fiscal, quando
acarreta majoração indireta de tributos, deve observar o Princípio da Anterioridade Nonagesimal,
uma vez que “nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais
que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve
também respeitar tais preceitos.”
Cumpre observar que a Medida Provisória no 609/2013, que posteriormente foi
convertida na Lei no 12.839, de 2013, previa em seu artigo 2o sobre a revogação em referência.
Vejamos:
Art. 2o A partir da data de publicação desta Medida Provisória, o disposto nos arts. 8o e
9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 , não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14,
1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI.
Tal Medida Provisória foi publicada em 13/03/2013 e, aplicando a anterioridade
nonagesimal, considera-se a eficácia a partir de 06/06/2013.
Cumpre observar que as Medidas Provisórias são atos normativos dotados de
força de lei, cuja previsão está inserida no artigo 62 da Constituição Federal1, com redação
conferida pela Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001.
Por sua vez, em que pese uma MP não operar sobre a revogação de uma lei
anterior2, devido a ausência da natureza jurídica formal atribuída a uma lei ordinária, com a
publicação e entrada em vigor da MP insurge a suspensão dos efeitos da legislação antecedente,
o que somente seria possível afastar em caso de rejeição tácita ou expressa da Medida Provisória,
retomando os efeitos que estavam suspensos.
Por tais razões, considerando que até a data de 05/06/2013 deve ser aplicada a
anterioridade nonagesimal, cabe ser afastada a glosa com relação a este período, uma vez que o
presente litígio compreende os fatos geradores de 01/04/2013 a 30/06/2013.

2.2. Da incidência da Taxa Selic
Pediu a defesa pela necessidade de correção dos créditos postulados pela SELIC.
Para tanto, argumentou que deve observar a distinção entre os três tipos de créditos comumente
aproveitados pelos contribuintes para fins de análise sobre a possibilidade de correção monetária
pela SELIC: (i) créditos escriturais; (ii) créditos efetivamente pagos em atraso ao contribuinte; e
(iii) créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco.
Com relação a tal pedido, reproduzo as razões de decidir do ilustre Conselheiro
Jorge Luiz Cabral em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.425, as quais peço a vênia

1 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força
de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32,
de 2001)
2 ADI 5.709, ADI 5.716, ADI 5.717 e ADI 5.727, Relatora Ministra Rosa Weber, DJE de 28-6-2019
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

para adotar a título de fundamentação, na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9784/1999:
A Recorrente requer que seus créditos seja corrigidos monetariamente a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, até a data de sua
efetiva utilização.
A correção monetária dos créditos de PIS/COFINS para fins de
ressarcimento é expressamente proibida por Lei, nos termos do artigo 13, da
Lei no 10.833/2003.
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.”
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007
determina que:
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp
1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, determina que considera-se resistência injustificada da Fazenda
Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir decisão após o prazo estipulado
no artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer SEI no 3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica
CODAR no 22/2021, que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de
ressarcimento e outros, dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo
são de natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção
monetária por ocasião do seu aproveitamento, mas também indica que a
resistência injustificada à utilização do crédito pela Fazenda Pública configura
exceção a esta regra, pelo que resta claro da leitura do voto do eminente relator,
o Ministro Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Lei 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação
legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do
referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo
contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
(...)
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André
Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2. ed. São Paulo:
Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das
referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida do
Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para nada mais
se prestando além do cálculo do valor devido, salvo se a lei dispuser em contrário [...].
A legislação, confirmando o que se está a expor, predica que o montante dos créditos
de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para
dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
(...)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso
do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo
Fisco.”
A atualização pela taxa SELIC dos créditos de PIS/COFINS sujeitos a
ressarcimento resulta apenas da imposição de resistência indevida da Fazenda
Pública à sua utilização pelo detentor do direito, sendo indevida nos demais
casos.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725639/2013-87

Reconheço que o caso concreto enquadra-se na situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e demais
disposições normativas já citadas acima.
Dou razão parcial à Requerente, no sentido prover a correção monetária do
crédito pretendido para ressarcimento, no entanto, a data de início da correção provida
deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de ressarcimento, do artigo 24, da
Lei no 11.457/2007, até o dia da efetiva disponibilização.
Pelas mesmas razões, entendo que deve ser adotada a correção monetária do
crédito pretendido para ressarcimento, considerando como data de início da correção o primeiro
dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo este iniciado na data do
protocolo do pedido de ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva
disponibilização.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i) afastar a glosa sobre os créditos referentes ao período até a data de 05/06/2013, considerando
a incidência da anterioridade nonagesimal a contar da data de publicação da Medida Provisória
no 609/2013, e (ii) adotar a correção monetária pela Taxa Selic sobre o crédito pretendido para
ressarcimento, considerando como data de início da correção o primeiro dia após decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de
ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva disponibilização.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2094
DF CARF MF
Original